Tribunal: STF
Processo: ARE 1433040
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE TERÇO DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CABIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA E ADICIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. (TEMA Nº 1.075 DO STF). 



    1. O manejo de ação civil pública para defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores é amplamente admitida pelo eg. Superior Tribunal de Justiça (STJ: 2ª Turma, AgRg no REsp 1423654/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014; 2ª Turma, AGRESP 1423654, Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 18/02/2014, e 2ª Turma, AGRESP 1241944, Relator Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJE 07/05/2012). 



    2. Considerando que a discussão que será levada a efeito no Tema n.º 1.075 de repercussão geral não afetará o caso concreto (até porque todos os substituídos são policiais federais no Rio Grande do Sul), não é caso de suspensão do feito. 



    3. O abono de permanência tem natureza remuneratória e integra a base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 8.112/1990.”



    (e-doc. 90; grifos acrescidos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 114).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta a violação dos arts. 2º, 37, inc. X, 40, § 19, 61, § 1º, inc. II, e 169, parágrafo único, inc. I, da Constituição da República. Discorre sobre a impossibilidade de inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço de férias e da gratificação natalina, ante a natureza meramente transitória do benefício, cujo recebimento cessa com a aposentadoria e sobre o qual não incide contribuição previdenciária. Sustenta que não cabe ao Judiciário conceder aumento a servidor público sem previsão legal e/ou dotação orçamentária. Requer o provimento do recurso, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 127).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base na legislação infraconstitucional de regência e nos elementos fático-probatórios carreados aos autos, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “O Sindicato-autor ajuizou ação civil pública objetivando o reconhecimento do direito de seus substituídos à inclusão do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias.



    (...)



    No entanto, o pedido da parte autora é de inclusão do valor pago a tal título na base de cálculo da Gratificação Natalina, o que a toda evidência ainda não ocorre, conforme demonstram as próprias fichas financeiras, pois o valor da referida gratificação paga ao servidor corresponde ao somatório das verbas reconhecidas pela ré como remuneratórias, dentre as quais não se inclui o abono permanência, inclusão esta que é justamente o que se postula nestes autos.



    O adicional de férias incide sobre a remuneração do servidor federal, conforme prevê o art. 76 da Lei 8.112/1990: 



    Art. 76. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias. 



    Por sua vez, a gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor faz jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano, nos termos do art. 63 da Lei nº 8.112/1990: 



    Subseção II 



    Da Gratificação Natalina 



    Art. 63. A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. 



    Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como mês integral. 



    De acordo com o art. 41 do mesmo diploma legal, a remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.



     Quanto ao abono de permanência, dispõe o parágrafo 19 do art. 40 da CF/1988, incluído pela Emenda Constitucional nº 41/2003: 



    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 



    § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 



    Em razão disso, o entendimento do TRF4 e da 5ª Turma Recursal é no sentido de que, tratando-se de vantagem pecuniária recebida pelo servidor de forma permanente, a partir do momento em que implementado o requisito previsto na CF/88 para o seu pagamento (ter completado as exigências para aposentadoria voluntária), a parcela deve integrar, para todos os efeitos, a base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina.



    (...)



    Entendeu-se, quanto ao fato de não incidir contribuição previdenciária sobre o abono de permanência, não altera sua natureza jurídica, que continua sendo de parcela remuneratória, como vantagem permanente. A não incidência da contribuição foi uma opção do legislador, que assim dispôs expressamente no art. 4º, § 1º, IX, da Lei nº 10.887/04, motivo pelo qual a rubrica está excluída da base de contribuição, não integrando o cálculo da aposentadoria.” (e-doc. 90).



    5. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que Tribunal de origem, ao examinar as normas aplicáveis à espécie (Leis nº 8.112, de 1990, e nº 10.887, de 2004), concluiu pela natureza remuneratória do abono de permanência e consignou a respectiva incidência para o cálculo do terço de férias e da gratificação natalina. 



    6. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso, envolvendo apreciações sobre o abono de permanência:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Licença-prêmio. Base de cálculo. Inclusão de abono de permanência, auxílio-saúde e auxílio-alimentação. Natureza jurídica. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (...)”



    (ARE nº 1.266.414-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 31/08/2020, p. 21/10/2020; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Abono de permanência. 2. Reajuste e reflexos em férias e 13º salário. Alegação de violação do princípio constitucional da legalidade. 3. Súmula 636. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 751.878-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/09/2013, p. 08/10/2013; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Abono de permanência. Natureza indenizatória da verba. Discussão de índole infraconstitucional. Precedentes. 1. A discussão relativa à natureza de verbas percebidas por servidores públicos para fins de incidência do teto remuneratório não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).“



    (RE nº 758.345-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/10/2017, p. 18/04/2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. Esta Corte Suprema já se manifestou pela ausência de repercussão geral da matéria relativa à incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos por servidor público a título de abono de permanência. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    (...)”



    (ARE nº 1.121.819-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/04/2020, p. 12/05/2020).



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 90, p.34), são inaplicáveis honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator